Tribunal: TJMT
Processo: 1003094-92.2024.8.11.0008
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003094-92.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA (APELANTE), EUGENIO PELACHIM - CPF: 424.930.999-15 (APELANTE), MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - CNPJ: 24.740.268/0001-28 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EUGENIO PELACHIM - CPF: 424.930.999-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Políticas públicas. Direito fundamental à saúde. Intervenção judicial em obras de adequação e manutenção em unidades básicas de saúde. Deficiência grave do serviço público. Omissão estatal configurada. Improvimento do recurso.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por Município contra sentença que julgou procedente ação civil pública proposta pelo Ministério Público, determinando a realização de reformas estruturais e adequações de acessibilidade em unidades básicas de saúde municipais, no prazo de 90 dias. O ente público alega violação ao princípio da separação dos poderes e inexistência de deficiência grave nos serviços prestados, sustentando tratar-se de pequenos desgastes estruturais.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a intervenção judicial nas políticas públicas de saúde viola o princípio da separação dos poderes; (
ii
) estabelecer se os vícios estruturais constatados nos relatórios técnicos caracterizam ausência ou deficiência grave do serviço público; e (
iii
) determinar se é legítima a imposição judicial de medidas corretivas frente à inércia administrativa e à alegada limitação orçamentária.

III.
Razões de decidir

3. A intervenção judicial em políticas públicas, especialmente na área da saúde, é legítima quando caracterizada omissão estatal injustificada, configurando ausência ou deficiência grave na prestação do serviço, nos termos do Tema 698 da Repercussão Geral do STF (RE 855.178/SE).

4. O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, possui eficácia imediata e integra o mínimo existencial necessário à dignidade da pessoa humana, não podendo ser restringido por omissões administrativas.

5. Relatórios Técnicos nº 870/2024 e nº 871/2024 atestam a existência de falhas estruturais graves nas unidades de saúde, como infiltrações, fissuras diagonais com risco estrutural, deficiências elétricas, ausência de dispositivos obrigatórios de segurança e inobservância de normas de acessibilidade, em desacordo com a ABNT NBR 9050/2020 e NBR 5410.

6. A omissão do Município, mesmo após duas notificações recomendatórias do Ministério Público (nº 37/2023 e nº 009/2024), demonstra inércia prolongada e desídia no cumprimento do dever constitucional de garantir o funcionamento adequado das unidades de saúde.

7. A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada genericamente para justificar a omissão estatal frente à necessidade de assegurar o núcleo essencial de direitos fundamentais.

8. O prazo de 90 dias fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional, considerando a gravidade das irregularidades e o tempo decorrido desde as primeiras notificações.

IV
. DISPOSITIVO

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 1º, III; 2º; 5º, caput; 6º; 60, § 4º, III; 196; Lei nº 8.080/1990, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 698), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 03.10.2019; STF, ADPF 347 MC, Rel. Min.
Marco Aurélio, Plenário, j. 09.09.2015; STF, RE 436.996-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 22.11.2005; TJMT, N.U 0030469-06.2012.8.11.0041, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, DJE 20.12.2022; TJMT, N.U 0003670-84.2016.8.11.0040, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, DJE 25.04.2018; TJMT, N.U 0012010-73.2012.8.11.0002, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, DJE 22.01.2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que julgou procedentes
os pedidos para d
eterminar ao Município
de Porto Estrela
a reforma e adequação das Unidades de Saúde USF Flávio Faria e USF Nova Esperança;
s
anar as irregularidades apontadas nos Relatórios Técnicos nº 870/2024 e nº 871/2024, bem como nas Notificações Recomendatórias nº 37/2023 e nº 009/2024;
p
rovidenciar os alvarás de funcionamento, sanitário e do Corpo de Bombeiros;
c
om prazo de 90 dias para comprovaç
ão (sentença – Id 196600113).

O Município apresentou recurso, sustentando, em síntese, as seguintes teses recursais:
v
iolação ao princípio da separação dos poderes
, ao argumento de que
a sentença configura ingerência indevida do Judiciário nas atribuições do Executivo Municipal, contrariando o art. 2º da CF.

Invoca a cláusula pétrea do art. 60, §4º, III, da CF, sustentando que compete ao Executivo definir políticas
públicas, prioridades orçamentárias e cronogramas de obras.

Alega que
a i
ntervenção judicial só é admitida em caso de ausência ou deficiência grave do serviço
.

Argumenta que as irregularidades constatadas nos relatórios técnicos são apenas “pequenos desgastes”, como pintura, fissuras, infiltrações, ausência de algumas lâmpadas e adequações de acessibilidade, os quais não configurariam omissão grave a justificar intervenção judicial.

Defende que o serviço não está comprometido e que a atuação judicial violaria os limites fixados pelo Tema 698 do STF, que admite interferência apenas em quadro de omissão severa.

Sustenta que não houve omissão deliberada, alegando que o Município reconhece a necessidade de reparos, mas estaria atuando dentro da capacidade administrativa e orçamentária, sem descuidar das unidades.

Afirma que não se pode transformar meras irregularidades estruturais em fundamento para obrigar obras imediatas.

O Ministério Público apresentou contrarrazões,
requerendo
o desprovimento
do recurso diante da e
xistência de risco à saúde decorrente da precariedade estrutural;
da a
usência de providências mesmo após duas notificações recomendatórias;
da p
ossibilidade de intervenção judicial diante da omissão
injustificada;
da
j
urisprudência do STF e TJMT permitindo atuação judicial excepcional para assegurar direitos fundamentais.

A
Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo não provimento
do
recurso.
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Da intervenção judicial em políticas públicas e da separação dos poderes

O Município apelante sustenta que a sentença viola o princípio da separação dos poderes, ao argumento de que compete exclusivamente ao Poder Executivo definir políticas públicas, prioridades orçamentárias e cronogramas de obras, não cabendo ao Judiciário determinar a realização de reformas estruturais em unidades de saúde.

Invoca ainda o Tema 698 do Supremo Tribunal Federal, defendendo que a intervenção judicial somente se justifica em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, o que não ocorreria no presente caso, uma vez que as irregularidades apontadas nos relatórios técnicos configurariam apenas 'pequenos desgastes' que não comprometem a segurança ou eficiência do serviço público.

A tese não merece acolhida.

Do fundamento constitucional e legal

Inicialmente
, cumpre destacar que a conformação do Estado Democrático de Direito estabelece a separação dos Poderes como princípio fundamental, previsto no artigo 2º da Constituição Federal, segundo o qual 'são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário'.

Essa disposição constitucional, elevada à condição de cláusula pétrea pelo artigo 60, § 4º, inciso III, da Carta Magna, assegura a independência e harmonia entre os Poderes, vedando a usurpação de competências e garantindo o sistema de freios e contrapesos que caracteriza o regime democrático.

Todavia, o princípio da separação dos poderes não é absoluto, devendo ser interpretado em harmonia com os demais princípios e normas constitucionais, especialmente aqueles que consagram direitos fundamentais de eficácia imediata, como o direito à saúde.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas, embora excepcional, revela-se legítima quando presente quadro de omissão estatal que caracterize ausência ou deficiência grave do serviço público, especialmente na área da saúde.

Essa orientação restou expressamente fixada no julgamento do Tema 698 da Repercussão Geral (RE nº 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux), no qual a Suprema Corte estabeleceu a seguinte tese:

“
A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).
”

Deflui dos parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte que a atuação judicial não configura invasão indevida na esfera de competência do Poder Executivo quando demonstrada a omissão injustificada do Poder Público em efetivar direito fundamental constitucionalmente assegurado, especialmente quando tal omissão caracteriza ausência ou deficiência grave na prestação do serviço.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 347 MC, Rel. Min. Marco Aurél
io, Tribunal Pleno, julgado em
9
.
9
.
2015, consignou expressamente que:

“
a
intervenção judicial mostra-se legítima presente padrão elevado de omissão estatal frente a situação de violação generalizada de direitos fundamentais. Verificada a paralisia dos poderes políticos, argumentos idealizados do princípio democrático fazem pouco sentido
prático.

No
tocante ao possível óbice atinente à separação de Poderes, à alegação das capacidades institucionais superiores do Legislativo e do Executivo comparadas às do Judiciário, há de se atentar para as falhas estruturais ante o vazio de políticas públicas eficientes. É impertinente levar em conta, no caso examinado, essas formulações teóricas, uma vez que é a própria atuação estatal deficiente o fator apontado como a gerar e agravar a transgressão sistêmica e sistemática de direitos fundamentais. A intervenção judicial é reclamada ante a incapacidade demonstrada pelas instituições legislativas e administrativas, o que torna o argumento comparativo sem sentido empírico.

No mesmo sentido, o Ministro Celso de Mello, no julgamento do RE 436.996-AgR, em 22 de novembro de 2005, assentou que:

“
embora resida primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e
executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão por importar em descumprimento dos encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório mostra-se apta a comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional.

Este Tribunal de Justiça já se pronunciou reiteradamente no sentido de que a intervenção judicial em políticas públicas de saúde é legítima quando configurada a omissão estatal. Nesse sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL – RISCO À SEGURANÇA, EDUCAÇÃO E SAÚDE – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO A SEPARAÇÃO DOS PODERES – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA RATIFICADA. Não configura violação à separação dos poderes a ingerência do Poder Judiciário na determinação de adoção de políticas públicas constitucionalmente garantidas, por parte do Estado, quando este se mantém omisso em propiciar condições mínimas de
salubridade e segurança. (N.U 0012010-73.2012.8.11.0002, DES.
José Z
uquim
N
ogueira,
Segunda C
âmara de
Direito Público e C
oletivo, DJE 22
.
1
.
2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA EM ESCOLA ESTADUAL – DIREITO SOCIAL E FUNDAMENTAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – OMISSÃO E INÉRCIA DO PODER PÚBLICO – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO CUMPRIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (...) Em regra, o Poder Judiciário não deve substituir a Administração Pública na formulação de políticas públicas, atribuição exclusiva do Poder Executivo, evitando ingerência indevida na definição de prioridades de gastos públicos. Apenas em situações excepcionais, quando o Estado se omite em cumprir obrigações constitucionais para implementar direitos fundamentais, é legítima a intervenção judicial, sem violar a separação dos poderes (art. 2º da Constituição Federal).
”
(N.U 0003670-84.2016.8.11.0040, DESA.
Maria
E
rotides
Kneip
B
aranjak
,
P
rimeira
C
âmara de
D
ireito
P
úblico e
C
oletivo
, no DJE 25
.
4
.
2018)

Do direito fundamental à saúde e do dever constitucional do estado

Superada a questão atinente à possibilidade de intervenção judicial em políticas públicas, cumpre analisar o direito fundamental à saúde e o correspondente dever estatal de sua efetivação.

O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que
“
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”
.

Trata-se de norma de eficácia imediata, que não pode ser considerada como mera norma programática, impondo ao Estado o dever jurídico de implementar políticas públicas que assegurem condições adequadas para a prestação dos serviços de saúde à população.

O direito fundamental à saúde está intrinsecamente relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e ao direito à vida (art. 5º, caput, CF), constituindo o mais elementar dos direitos, sem o qual todos os demais se tornam
inócuos
.

A Lei nº 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde), em seu artigo 2º, reforça que
“
a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indisp
ensáveis ao seu pleno exercício
”
, acrescentando no §1º que
:

“
o dever do Estado de garantir a saúde consiste na reformulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos e doenças e de outros agravos no estabelecimento de condições que assegurem acesso
universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação
”
.

O Supremo Tribunal Federal, em reiterados pronunciamentos, reconhece a fundamentalidade do direito à saúde e a obrigação estatal de garantir sua efetivação.

Nesse sentido, no
AgRG
no RE 271.286-8-RS, Rel. Min. Celso de Mello, assentou-se que:

O direito à saúde, além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em censurável comportamento inconstitucional.

Da configuração da omissão estatal e da deficiência grave do serviço

C
umpre analisar se, no caso concreto, restou configurada a omissão estatal caracterizadora de ausência ou deficiência grave do serviço, apta a justificar a intervenção judicial.

O Município apelante sustenta que as irregularidades apontadas nos Relatórios Técnicos nº 870/2024 e nº 871/2024 não configuram deficiência grave, tratando-se apenas de
“
pequenos desgastes
”
como
“
pintura ruim, pequenas fissuras verticais, ausência de lâmpadas e/ou
espelhos em alguns interruptores e tomadas, pontos de infiltração, necessidade de adaptação de alguns acessos e do banheiro para acessibilidade, assentos para pessoas obesas nas esperas
”
Id 319122949, p 28
.

A argumentação não merece prosperar.

A análise detida dos relatórios técnicos elaborados pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público

revela quadro bem mais grave do que aquele minimizado pelo Município em suas razões recursais.

Com efeito, o Relatório Técnico nº 870/2024

(Id 31922924)
, referente à USF Flávio Far
ia, consigna expressamente que “
a conservação das edificações está muito ruim
”
e que
“
apresentam situações estruturais que devem ser resolvidas o mais breve possível
”
, além de
“
problemas relacionados à acessibilidade e segurança de tais locais, em desconformidade com a NBR 9050/2020
”
.

De igual modo, o Relatório Técnico nº 871/2024
(Id 31922924)
, concernente à USF Nova Esperança, aponta graves deficiências estruturais que comprometem não apenas a qualidade, mas também a segurança do atendimento à população.

O
Relatório Técnico nº 870/2024 apresenta um diagnóstico severo sobre as condições da UBS Nova Esperança
,
detalha falhas na estrutura física, incluindo pintura precária, infiltrações, questões com o esgoto e resíduos sólidos, e a necessidade de reparos urgentes no sistema elétrico e hidráulico.

A fiscalização também identificou sérios problemas de acessibilidade, como a ausência de calçadas, balcão de atendimento não
acessível e banheiros em desconformidade com a legislação. O material é complementado por longos trechos da norma técnica ABNT NBR 9050:2020, que define em detalhe os requisitos construtivos para garantir a plena acessibilidade em sanitários e acessórios.

De acordo com os relatórios, a
s anomalias que representam maior risco à segurança dos usuários na Unidade Básica de Saúde PSF Nova Esperança abrangem deficiências estruturais, elétricas e de segurança geral, conforme detalhado no Relatório Técnico nº 870/2024 e nas Notificações Recomendatórias.

Anomalias Estruturais de Alto Risco
:
o
maior risco estrutural está associado às fissuras encontradas nas paredes. Embora poucas fissuras verticais tenham sido observadas, a presença de uma fissura diagonal requer um olhar mais apurado e urgente. Fissuras diagonais são geralmente associadas a problemas na estrutura, como recalque na fundação ou falha em alguma viga.

A penetração e ação de elementos agressores através dessas fissuras comprometem as características físicas e a resistência da edificação. É necessária a realização de uma análise aprofundada, com base no projeto estrutural original, e a verificação da possibilidade de recuperação estrutural para apresentar os reforços necessários e estabilizar a estrutura, garantindo a segurança dos usuários.

Outras deficiências estruturais que contribuem para o estado
precário da edificação incluem:

Vazamentos e Infiltrações:

fo
ram detectados pontos de vazamento na cobertura, e infiltrações decorrentes da cobertura, do ar
-
condicionado e de tubulações hidrossanitárias. As manchas de umidade e infiltração também deterioram a pintura interna e externa.

Anomalias Elétricas e de Proteção Contra Surtos
:
a
s irregularidades no sistema elétrico e no sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) foram identificadas como pontos críticos de segurança.

Falta de Dispositivos de Proteção Essenciais:
o
sistema de proteção das instalações elétricas não possui DPS (Dispositivo de Proteção Contra Surtos, causados por descargas atmosféricas) nem DR (Dispositivo Diferencial Residual –
Contrafuga
ou vazamento de corrente elétrica), o que está em desacordo com a NBR 5410. A ausência destes dispositivos aumenta o risco de choques elétricos e danos por surtos.

Ausência de SPDA
:
o
prédio não possui Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA).

Instalações Antigas
:
a
s instalações elétricas são antigas e utilizam disjuntores do tipo Nema, que, embora atendam às normas técnicas internacionais, são menos eficazes que o modelo DIN, mais moderno e com reação mais ligeira.

Anomalias de Segurança Geral e Acessibilidade:

anomalias que comprometem a segurança imediata e a capacidade de uso seguro da unidade por todos os usuários incluem:

Risco de Incêndio/Explosão
:
o
botijão de gás está instalado dentro da cozinha, em desconformidade com a NT26/2020 – CBMMT, e a mangueira utilizada também não atende à norma.

Resíduos Contaminados
:
o
abrigo externo para resíduos sólidos contaminados está em desacordo com a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 222/2018 da Anvisa.

Acessibilidade nos Sanitários
:
o
único banheiro para o público (masculino e feminino) não é acessível e não atende à NBR 9050/2020. Deficiências como a falta de puxador horizontal na porta, a ausência de barras de apoio verticais instaladas e a instalação incorreta da barra horizontal representam um risco direto de queda ou lesão para Pessoas com Mobilidade Reduzida (PMR).

Emergência e Prevenção de Incêndio
:
a
unidade não possui sinalização da rota de fuga nem sinalização sonora de emergência. Além disso, o alvará do Corpo de Bombeiros Militar não foi localizado.

Em resumo, as anomalias mais críticas são as falhas estruturais associadas a problemas na fundação (fissura diagonal), a falta de proteção elétrica essencial (DPS e DR) e a localização inadequada do botijão de gás dentro da edificação. Tais problemas exigem solução urgente para garantir a segurança e a durabilidade da estrutura.

Como se vê
, as fontes descrevem o esforço legal para forçar a correção das deficiências estruturais e de acessibilidade nas instalações de saúde do município.

Nã
o se trata, portanto, de meros “
pequenos desgastes
”
passíveis de correção gradual conforme a conveniência administrativa.
Cuida-se, isto sim, de irregularidades estruturais que, se não sanadas com urgência, colocam em risco a integridade física tanto dos usuários quanto dos profissionais que atuam nas referidas unidades de saúde.

É particularmente relevante observar que o próprio Município,
em sua contestação, reconheceu “
a
necessidade de pequenos reparos”
nas unidades de saúde, o que, por si só, demonstra a ciência quanto à existência das irregularidades.

Ademais, a documentação dos autos demonstra que o Ministério Público notificou o Município em duas oportunidades distintas (Notificações Recomendatórias nº 37/2023 e nº 009/2024)
(Id 319122923 pp 42 e seguintes)
, sem que houvesse resposta ou adoção de medidas concretas para sanar as irregularidades apontadas.

A inércia administrativa perdurou por mais de um ano, evidenciando não apenas a omissão, mas a desídia do Poder Público municipal em garantir condições adequadas de funcionamento das unidades de saúde sob sua responsabilidade.

Nesse contexto, afigura-se evidente a configuração da omissão estatal e da deficiência grave do serviço, caracterizando-se, portanto, a situação excepcional que autoriza a intervenção do Poder Judiciário, nos exatos termos delineados pelo Tema 698 do Supremo Tribunal Federal.

Da impossibilidade de invocação da reserva do possível e do princípio do mínimo existencial

Embora o Município não tenha invocado expressamente a cláusula da reserva do possível, a argumentação recursal, ao enfatizar as limitações orçamentárias e o juízo de conveniência e oportunidade do administrador, tangencia essa temática, razão pela qual merece breve análise.

A teoria da reserva do possível, importada do direito alemão, estabelece que a efetivação dos direitos sociais
se
encontra condicionada à disponibilidade de recursos econômicos por parte do Estado. Todavia, o Supremo Tribunal Federal e a doutrina pátria têm reconhecido que tal teoria encontra limites quando em confronto com o princípio do mínimo existencial, que compreende o núcleo essencial dos direitos fundamentais necessários à garantia da dignidade da pessoa humana.

No caso dos autos, as reformas e adequações determinadas nas unidades de saúde inserem-se no âmbito do mínimo existencial, porquanto visam assegurar condições básicas de segurança, salubridade e acessibilidade para o atendimento à população.

Não se trata de implementação de política pública inovadora ou de imposição de padrões supérfluos de qualidade, mas sim de garantia das condições mínimas para o funcionamento regular das unidades de saúde, sem as quais o próprio direito à saúde resta esvaziado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“
Tratando-se de questões constitucionais, em especial quando se está diante de direitos fundamentais, descabe falar em princípio da reserva do possível, uma vez que eventuais limitações ou
dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destas últimas. Não caracteriza violação aos princípios da separação dos poderes, da legalidade e da isonomia quando o Judiciário atua para a defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois tal intervenção decorre justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental.
”
(N.U 0030469-06.2012.8.11.0041,
des. Gerardo
Humberto Alves Silva J
unior
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 20.12.2022)

Ademais, importa consignar que o Município não demonstrou, de forma concreta e objetiva, a impossibilidade material de realizar as obras determinadas, limitando-se a argumentações genéricas sobre limitações orçamentárias e discricionariedade administrativa.

Como bem asseverado na sentença recorrida
(Id 319122923):

“
eventual alegação de necessidade de observância à reserva do possível ou déficit financeiro, ou mesmo dificuldades burocráticas não constituem óbice ao dever da administração de prestar a devida assistência e não podem ser utilizados como argumentos para justificar gestões ineficientes, pois as políticas públicas que não concretizam os direitos fundamentais inerentes à dignidade da pessoa humana, mormente quando desatendem o mínimo existencial, assegurado pela Carta Magna'
.

Po
r todo o exposto, conclui-se que a
intervenção judicial em políticas públicas de saúde não viola o princípio da separação dos poderes quando configurada omissão estatal caracterizadora de ausência ou deficiência grave do serviço, conforme estabelecido no Tema 698 do STF
.

As irregularidades constatadas nos Relatórios Técnicos nº 870/2024 e nº 871/2024 evidenciam grave comprometimento das condições de segurança, salubridade e acessibilidade das unidades de saúde, não se tratando de meros 'pequenos desgastes' passíveis de correção gradual
.

A inércia administrativa do Município, mesmo após duas notificações recomendatórias expedidas pelo Ministério Público, configura omissão injustificada no cumprimento do dever constitucional de garantir condições adequadas para a prestação dos serviços de saúde
e a
s reformas e adequações determinadas inserem-se no âmbito do mínimo existencial, não podendo ser obstadas por invocação genérica da cláusula da reserva do possível
e, além disso, o
prazo de 90 dias fixado na sentença revela-se razoável e proporcional, considerando o tempo transcorrido desde as primeiras notificações e a necessidade de garantir condições mínimas de segurança nas unidades de saúde.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025